Tribunal: TJMT
Processo: 0022827-79.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022827-79.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI - EPP - CNPJ: 07.582.724/0001-30 (APELADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DEBITOS FISCAIS – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Ordinária Anulatória de Débitos Fiscais com Pedido de Antecipação de Tutela
nº 22827-79.2012.811.0041, julgou procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC/2015, para consolidar os termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela no nascedouro dos autos e anular o crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 910455-0 (id. nº 3622182 e id. nº 3622183).

O
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação alegando que a sentença singular merece ser reformada pelos argumentos que expõe.

Alega que a suspensão da inscrição estadual da ora apelada foi ato legítimo da administração pública, vez que o ora apelado desobedeceu ao disposto no art. 17-H da Lei nº 7.098/98, acerca do adimplemento de obrigação acessória preconizada na legislação tributária.

Sustenta que não pode ser acolhida a tese da ora apelada de que foi surpreendida com a suspensão da inscrição estadual, já que constitui obrigação do contribuinte verificar diariamente sua situação tributária, bem como, notificações e comunicações realizadas pela SEFAZ/MT.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular, julgando improcedente a ação proposta (id. 3622184 e id. nº 3622185).

Não há notícia de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 7691736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação Ordinária Anulatória de Débitos Fiscais com Pedido de Antecipação de Tutela
nº 22827-79.2012.811.0041, julgou procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC/2015, para consolidar os termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela no nascedouro dos autos e anular o crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 910455-0
.

Ressai dos autos que a Apelada teve lavrado em seu desfavor o termo de Apreensão e Depósito nº 910455-0,por estar com sua inscrição estadual suspensa perante a SEFAZ /MT no momento da autuação.

Afirma que não foi notificada acerca da suspensão em tempo e modo oportunos, razão pela qual considera ilegítima a autuação. Assevera que ingressou com defesa administrativa pleiteando a anulação da autuação, sendo o pedido indeferido.

Ao arremate, destaca que o valor cobrado na autuação é desproporcional, importando em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do exposto, pugna pela procedência do pedido para o fim de anular o Termo de Apreensão e Depósito n.° 910455- 0.

É O QUE MERECE REGISTRO

Como se pode perceber, o ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao determinar a reabilitação e reativação da inscrição estadual da Apelada , cuja baixa havia sido realizada,
de oficio,
pela autoridade administrativa, c
onforme se depreende das razões que levaram

autuação, o ato foi embasado na suspensão unilateral da inscrição estadual da Apelada pela autoridade fazendária, em decorrência da não localização do estabelecimento comercial no endereço cadastrado por ocasião da lavratura do Laudo de Vistoria n" 804000, realizada em 22/07/2011.

Para a recorrente o permissivo legal dispensa a instauração de procedimento administrativo, ou seja, o simples fato do contribuinte deixar de atualizar seus dados cadastrais no prazo estabelecido na legislação cogente, por se tratar de consequência lógica, autoriza o Fisco a proceder à baixa da inscrição estadual da empresa faltante sem que ocorra a abertura de processo administrativo prévio, até porque a exigência da obrigação acessória é, justamente, a de garantir o cumprimento da obrigação tributária principal.

As alegações postas pelo Ente Público Fiscalizador visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela não merecem o acolhimento pretendido.

Diametralmente contrária às suas teses, perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador da instância singela, penso que a atitude da autoridade coatora de proceder à baixa da inscrição estadual da Apelada, tolhendo-lhe o direito de exercer sua atividade empresarial, ao baldrame de divergência cadastral, sem que qualquer oportunidade de defesa tenha sido concedida, torna, por si só, o ato administrativo eivado de ilegalidade e abusividade, por manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados como pilares da democracia.

De forma, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada na instância de piso, porquanto a suspensão da inscrição da empresa contribuinte, sumariamente, com supedâneo em portarias editadas pela Secretaria Fazendária, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais já mencionados, afigura-se arbitrária, abusiva e desproporcional.

No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria não é estranha e apresenta-se em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela, cujos fundamentos também adoto como razão de decidir –
vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RETIFICADA.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex ofício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária. (Remessa Necessária n. 108590/2016 – Comarca de Cuiabá-MT,
Relatora
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; Julgamento proferido em 16/10/2018).

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA– SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Reexame Necessário n. 50918/2016;
Relator
Des. Márcio Vidal; Julgamento proferido em 05/06/2017).

Como consequência do afastamento das sanções descritas no parágrafo anterior, o contribuinte passa ser considerado como regular perante SEFAZ/MT no período de emissão da nota fiscal objeto da autuação, restando afastada necessidade de recolhimento antecipado do imposto previsto na Resolução n.º 07/2008/ SARP, o que torna possível a anulação do Termo de Apreensão e Deposito questionado, com fulcro no artigo 35-C da Lei Estadual n.°7.098/98,que assim prevê:

"Art. 35-C inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

E para corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO— AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS APOS O PRAZO DE VALIDADE - ART. 35-C,DA LEI 7.098/1998E ART. 201,XI, § 1°-A, DO RICMS/MT—PRESENCADOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA CONCESSAO DE TUTELA ANTECIPADA - ART. 273,D0 CPC — SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO- RECURSO PROVIDO. A legislação estadual prevê o afastamento da inidoneidade do documento fiscal emitido após expirado seu prazo de validade, desde que comprovado pelo sujeito passivo que tal irregularidade não importou na falta do pagamento do imposto, consoante o disposto no artigo 35-C, da Lei 7.098/1998,bem como pelo Artigo 201, XI, § 1°-A, do RICMS/MT, evidenciando a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Agravante. O
periculum

in mora
se demonstra presente no caso, já que a demora no julgamento poderá acarretar ao Agravante dano irreparável ou de difícil reparação, eis que diante da sua inclusão na Conta Corrente Fiscal obstará a obtenção de financiamentos bancários, o que poderá inviabilizar o exercício de suas atividades rurais. Presentes os requisites autorizadores da antecipação da tutela pretendida, previsto pelo artigo 273, do Código de Processo Civil, faz-se mister o seu deferimento. (AI, 102128/2011, DES.JOSETADEU CURY, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Dara do julgamento 14/02/2012, data da publicação do DJE 02/03/2010

Todavia, impende anotar que a anulação do crédito tributário não implica impedir que a administração fazendária venha investigar possíveis irregularidades ou fraudes cometidas pela empresa Apelada, desde que o faça em procedimento administrativo adequado, que garanta à empresa investigada (contribuinte) o direito da ampla defesa, e, só depois, sendo o caso, venha a aplicar a sanção proporcional, justificada pelo caso concreto.

Ante o exposto, DESPROVEJO o Apelo interposto, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020